Tribunal: TJMT
Processo: 1035886-34.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035886-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DE MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. E PROVEU O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.282/STJ. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.838,95, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, em razão de danos em equipamentos de segurados alegadamente causados por oscilações na rede elétrica. A seguradora requereu a procedência integral do pedido (R$ 3.273,59), enquanto a concessionária pleiteou a improcedência total da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade ativa da seguradora para propor ação regressiva contra concessionária de serviço público; e

(ii) examinar a existência de nexo de causalidade entre supostas falhas na rede elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, especialmente à luz da delimitação do Tema 1.282/STJ quanto ao ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. A seguradora detém legitimidade ativa para a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, desde que demonstrado o pagamento da indenização ao segurado.

4. Conforme o Tema 1.282/STJ, o pagamento da indenização securitária não sub-roga a seguradora nos direitos processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, que permanece com o autor da ação regressiva.

5. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a demonstração do nexo causal, cujo ônus incumbe integralmente à seguradora sub-rogada.

6. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, carecem de fundamentação técnica suficiente, não identificam de forma precisa a origem dos danos e não trazem a qualificação dos profissionais responsáveis, revelando-se insuficientes para comprovar o nexo causal.

7. Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, elaborados conforme o Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, indicam ausência de perturbações na rede elétrica nos períodos dos alegados sinistros e gozam de presunção de legitimidade.

8. A existência de “tempo chuvoso” indicado nos avisos de sinistro aponta possível caso fortuito externo (descarga atmosférica), excludente da responsabilidade objetiva da concessionária, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.

9. A seguradora, embora pudesse ter requerido a produção antecipada de prova pericial (CPC, art. 381), deixou de fazê-lo, inviabilizando a adequada comprovação do nexo causal, especialmente diante do descarte ou reparo dos equipamentos danificados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A desprovido. Recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que paga indenização ao segurado possui legitimidade ativa para a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF.

2. O Tema 1.282/STJ afasta a aplicação das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

3. O laudo técnico unilateral deve apresentar fundamentação clara, identificação do profissional e metodologia adequada para ter força probatória.

4. A ausência de prova técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária.

5. A ocorrência de intempéries pode configurar causa excludente de responsabilidade, rompendo o nexo causal entre o dano e a atividade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 381; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, Tema 1.282, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; TJ/MT, RAC nº 1013458-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2023; TJ/MT, RAC nº 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024; TJ/MT, RAC nº 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024; TJ/MT, RAC nº 1009485-03.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
e por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela seguradora, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a concessionária ao ressarcimento do valor de
R$ 1.838,95
(um mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso, decorrente de danos elétricos em equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica
(
vide
ID. 302597896).

Por suas razões recursais de ID. 302598351,
a
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
sustenta, em síntese, que:
i)
o nexo de causalidade está comprovado através de laudos técnicos conclusivos;
ii)
a responsabilidade civil objetiva da concessionária;
iii)
a suficiência dos laudos técnicos apresentados;
iv)
a desnecessidade de perícia judicial ante o lapso temporal;
v)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
vi)
queima da placa da fonte do ar-condicionado como prova do nexo causal;
vii)
validade dos laudos particulares;
viii)
falha na prestação do serviço caracterizada;
ix)
procedência integral do pedido quanto aos três sinistros.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
julgando integralmente procedente a ação
e condenando a Requerida ao pagamento integral de
R$ 3.273,59
.

A Apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
apresentou contrarrazões ao ID. 302598364, pugnando pela
improcedência total da ação
.

Por sua vez,

a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs Apelação ao ID. 302598360, sustentando, em síntese, acerca da:
i)
necessidade de perícia técnica nos equipamentos danificados;
ii)
laudos técnicos inconclusivos e genéricos;
iii)
ausência de qualificação técnica dos profissionais;
iv)
cerceamento de defesa;
v)
ausência de nexo causal;
vi)
ilegitimidade ativa;
vii)
ausência de comprovação do vínculo contratual;
viii)
excludentes de responsabilidade;
ix)
validade dos relatórios sistêmicos da concessionária;
x)
possibilidade de culpa exclusiva do usuário.

Requer, assim, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
julgando totalmente improcedente a ação
.

A igualmente Apelada
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
apresentou contrarrazões no ID. 302598366, pugnando pela manutenção da sentença quanto aos pontos favoráveis e pela
procedência integral do pedido
.

Recursos tempestivos e devidamente preparados
(IDs. 303305360 e 303320388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

I) DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA:

A Apelante
ENERGISA
sustenta, preliminarmente, que a seguradora não possuiria legitimidade para postular a presente demanda, alegando ausência de comprovação do vínculo contratual entre a concessionária e os segurados.

Inobstante o alegado,
compreendo não assistir razão à Apelante
, uma vez que a legitimidade
ad causam
da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do STF, que estabelecem,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (Vide Lei nº 15.040, de 2024) Vigência

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

“Súmula n. 188/STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Na espécie,
a seguradora
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
demonstrou o pagamento das indenizações aos segurados através dos comprovantes de desembolso
(
Cf
. IDs. 302597861 a 302597863),
sub-rogando-se nos direitos destes contra o terceiro causador do dano
.

Por tais razões,
rejeito a preliminar suscitada
.

II) DO AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Apelante
ENERGISA
alega, ainda, a nulidade da sentença pelo indeferimento da prova pericial, sustentando violação ao contraditório e ampla defesa.

Com a devida vênia,
tenho que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento quando o magistrado
,
destinatário das provas
,
considera suficiente o acervo probatório para formação de seu convencimento
, especialmente considerando o lapso temporal transcorrido desde os sinistros (ocorridos entre outubro de 2022 e janeiro de 2023) e a impossibilidade de análise dos equipamentos já reparados ou descartados.

A propósito do tema, este Tribunal já decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA INÓCUA TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO DESDE O SINISTRO
– PRELIMINARES REJEITADAS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela se demonstrar inócua tendo em vista o tempo transcorrido desde o sinistro
. (....).”
(TJ/MT. RAC 1013458-29.2021.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/06/2023, DJe: 16/06/2023; g. n.).

Com efeito,
afasto a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, adentro no mérito dos recurso
s
.

Na origem, tem-se Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A seguradora sustentou que, em datas diversas entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, houve oscilações de energia elétrica que danificaram equipamentos de três segurados:
Rodrigo Rebuli Pinto
(sinistro de 28/12/2022 - R$ 500,00),
Sibele Furlan de Pedri
(sinistro de 15/10/2022 - R$ 1.434,64) e
Renato Luan Freitas dos Santos
(sinistro de 15/01/2023 - R$ 1.338,95), totalizando
R$ 3.273,59
em indenizações securitárias.

Citada, a
ENERGISA
rechaçou, em contestação, o nexo causal, questionando a validade dos laudos técnicos apresentados, alegando excludentes de responsabilidade e ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
MITSUI SUMITOMO Seguros S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada.

Informa que foi comunicado pelos segurados acerca da ocorrência de oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização à segurada no valor de R$ 3.273,59 (três mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Ao final pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.273,59 (três mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Atribuiu à causa o valor de R$ 3.273,59 (três mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Instruiu a inicial com documentos comprobatórios conforme de ids 129677878 – 129678094.

Conforme decisão de id 132205530 fora designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 140528223).

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 142325577, sustentando a inexistência de nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano causado ao objeto descrito nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 160757228.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
MITSUI SUMITOMO Seguros S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 3.273,59 (três mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), a título de ressarcimento de indenização paga aos segurados em decorrência de oscilações de energia elétrica.

Da preliminar de falta de interesse de agir

A comprovação de pedido administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da presente ação indenizatória.

Ressalto que o interesse processual está evidenciado na necessidade da autora vir a juízo buscar a satisfação do pleito inicial.

Ademais, o art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal consagra o princípio do acesso à justiça ao disciplinar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito", de consequência, legítimo o interesse de buscar em juízo a indenização.

(...)

Assim, não é necessário para a propositura da ação regressiva, o prévio pedido administrativo, não se considerando pressuposto para o efetivo exercício da prestação jurisdicional, não configurando, também, cerceamento de defesa em face da alegada ausência de abertura do processo administrativo para que tenha acesso aos equipamentos danificados.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir autoral ante a ausência de reclamação do segurado pela via administrativa.

Da preliminar de inépcia da inicial

Rejeito
a preliminar de ausência dos documentos essenciais para o desenvolvimento da demanda, tendo em vista que o processo foi distribuído com a documentação necessária para a apreciação do pedido.

No tocante à possibilidade produção de prova, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

(...)

Em atenção à existência de laudos técnicos acostados aos autos e a narrativa dos sinistros, a realização de qualquer outro tipo de prova se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

Ademais, importante ressaltar que, em atenção ao lapso temporal entre a ocorrência do sinistro e a realização da diligência, a realização de prova pericial não alcançaria o resultado esperado.

(...)

Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Alega a requerente que formalizou contrato de seguro e que houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação de aparelhos elétricos do segurado.

No tocante aos sinistros relatados nos autos, restou comprovado o sinistro tão somente nos sinistros referentes aos segurados RODRIGO REBULI PINTO e RENATO LUAN FREITAS DOS SANTOS, conforme laudo acostado aos ids 129677889 e 129678094.

Com efeito, restaram comprovados nos autos que os danos foram decorrentes de problemas elétricos, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, em especial a regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos.

A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior.

No entanto, a concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF.

Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF.

(...)

Desse modo, cabível o ressarcimento da quantia de R$ 1.838,95 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

No entanto, com relação ao sinistro acostado no id 129678092, entendo que os pedidos não comportam provimento.

A parte autora não logrou êxito em demonstrar que o defeito nos equipamentos eletrônicos decorreu de falha na prestação dos serviços da parte requerida.

Em que pese à juntada de apólice, relatório final da regulação, comprovante de pagamento, inexiste laudos técnicos apontando a causa específica e conclusiva dos defeitos apresentados nos equipamentos eletrônicos.

Desse modo, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, com relação aos sinistros acima especificados, sendo incabível o ressarcimento dos valores.

(...)

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
MITSUI SUMITOMO Seguros S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e
condeno
a requerida ao pagamento de R$ 1.838,95 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do desembolso.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º e § 8º do Código de Processo Civil.”
(ID. 302597896).

Inconformados com a r. sentença,
ambas partes

interpuseram Recursos de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.282
,
“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025),
não se sub-rogando a Seguradora Apelada
, portanto,
no direito à inversão do ônus da prova
.

Ou melhor explicitando, o aludido entendimento consolidado
afasta
apenas
as

prerrogativas processuais personalíssimas

do consumidor
(como inversão do ônus da prova), mas
não impede a aplicação do CDC quanto à responsabilidade objetiva material
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...). Tese:
A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos seus direitos materiais contra o causador do dano, inclusive contra concessionária de serviço público, que responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 786 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. O Tema 1 .282/STJ não impede a aplicação do CDC à seguradora sub-rogada quanto ao mérito do direito material
. (...).”
(TJ/RJ. RAC 0903686-30.2024.8.19.0001, Relator Des. Cesar Felipe Cury, Vigésima Câmara de Direito Privado (Antiga 11ª Câmara Cível). Julgamento: 26/06/2025, DJe: 01/07/2025; g. n.).

Dessa forma, embora não se aplique a inversão do ônus da prova,
permanece válida a
responsabilidade objetiva
da concessionária
, tanto pelo art. 37, § 6º, da CF quanto pelo art. 14 do CDC.

Nessa esteira,
incumbe à seguradora
MITSUI SUMITOMO
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, inc. I, do CPC), enquanto
cabe à ENERGISA comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
(art. 373, inc. II, CPC).

Dito isso, no que se refere ao
nexo causal
, a
ENERGISA
assevera que os laudos apresentados de forma unilateral são completamente genéricos e insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer especificam tecnicamente os danos ocorridos e tampouco possuem a qualificação adequada dos profissionais emissores.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços é objetiva,
isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade
, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Contudo,
pela leitura atenta da documentação
acostada aos
IDs. 302597861 a 302597863
,
entendo que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta da empresa concessionária de energia e os danos suportados
.

Percebe-se, pela análise dos laudos técnicos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade,
que foram elaborados de forma superficial e genérica
.

Especificamente quanto aos sinistros de
Rodrigo Rebuli Pinto
(ID. 302597861) e
Renato Luan Freitas dos Santos
(ID. 302597863),
embora a magistrada singular tenha considerado os laudos suficientes
,
verifico que tais documentos não trazem a qualificação técnica adequada dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos defeituosos
, limitando-se a conclusões lacônicas sem metodologia técnica adequada.

No que toca ao sinistro de
Sibele Furlan de Pedri

(ID. 302597862),
acertadamente a citada magistrada rejeitou o pedido por ausência de laudo técnico
que apontasse “
a causa específica e conclusiva dos defeitos apresentados nos equipamentos eletrônicos
”.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral,
sem especificar tecnicamente
e
pormenorizadamente os defeitos alegados
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
(...).
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1022818-56.2019.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/02/2021, DJe: 12/02/2021; destaquei
).

Destarte,
não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétr
ica, impedindo a responsabilização civil,
ainda que objetiva
, eis que os laudos técnicos deveriam ser elaborados por especialistas devidamente habilitados, com especificações técnicas da origem dos danos sofridos.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT. RAC 1007148-36.2023.8.11.0041. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Dje 27/09/2024; g. n.).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(TJ/MT. RAC 1006962-98.2023.8.11.0045. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/03/2025, DJe: 15/03/2025; g. n.).

Por outro lado, a
ENERGISA
apresentou relatórios técnicos elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL (
vide
IDs. 302597891 e 302597892), demonstrando a
ausência de perturbações na rede elétrica nos períodos dos alegados sinistros
, sendo que, tais documentos, por serem
periodicamente auditados pela ANEEL
,
gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

Aliás, importante destacar que a própria
Súmula n. 15/2015 da ANEEL
estabelece que “
Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento
”. Entretanto, no caso em tela,
os laudos apresentados pela seguradora não conseguiram nem mesmo estabelecer essa presunção inicial de forma adequada
.

No mais, no que concerne aos avisos de sinistro, observa-se que mencionam "
tempo chuvoso
" e condições climáticas adversas, o que pode caracterizar
caso fortuito externo
,
excludente da responsabilidade da concessionária
, conforme precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS -
DESCARGA ATMOSFÉRICA

- CASO FORTUITO - CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR (...) Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de
caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios)
, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado. (...)”
(TJ/MT. RAC 1044918-63.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/12/2024, DJe 13/12/2024; g. n.).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: ‘
É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como
descargas atmosféricas
, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor
’”
(TJ/MT. RAC 1009485-03.2020.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/12/2024, DJe 10/12/2024; g. n.).

Dessa forma, ainda que a seguradora
MITSUI SUMITOMO
argumente que a queima da "
placa da fonte
" do equipamento comprovaria o nexo causal,
compreendo que tal alegação não está adequadamente documentada nos laudos técnicos
, que permanecem genéricos e insuficientes para estabelecer a origem elétrica dos danos de forma conclusiva.

Destarte,
in casu
,
não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica
, impedindo a responsabilização civil, ainda que objetiva, eis que os laudos técnicos deveriam ser elaborados por especialistas devidamente habilitados, com especificações técnicas precisas da origem dos danos sofridos.

Como corolário lógico, considerando não estar comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de falha específica da rede de distribuição da
ENERGISA
,
revela-se incabível o pleito indenizatório
.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
REJEITO
as preliminares suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para
reformar a sentença
e
julgar
improcedentes
os pedidos

da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Requerida/Apelante,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Parte Requerente/Apelada integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios outrora arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025